Tribunal: TJES
Processo: 5006019-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006019-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHRISDAIAN DOS SANTOS FELIX

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por reeducando contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária nos autos de execução penal nº 0007214-69.2016.8.08.0006, com fundamento em histórico carcerário negativo e prática de falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o reeducando preenche os requisitos legais para a concessão da saída temporária, especialmente à luz do art. 123 da LEP; (ii) analisar os efeitos da prática de falta grave e novo crime durante o cumprimento de pena; e (iii) avaliar a suficiência do exame criminológico favorável frente ao histórico do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reeducando foi condenado por crimes de furto e tráfico de drogas, com histórico de falta grave (posse de objeto proibido) e evasão em saída temporária anterior.
4. Cometeu novo crime doloso durante cumprimento de pena em regime aberto, circunstância que demonstra involução comportamental.
5. Apesar do laudo criminológico favorável, o juízo da execução tem o dever de ponderar a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a boa conduta carcerária, isoladamente, não assegura a concessão de benefícios, podendo o juiz exigir exame criminológico de forma fundamentada.
7. A manutenção da decisão que indefere a saída temporária é medida que se impõe diante da necessidade de avaliação mais cautelosa do perfil do reeducando.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A concessão de saída temporária exige, além do requisito objetivo, a análise do comportamento carcerário e da compatibilidade com os objetivos da pena.
2. A prática de falta grave e a ocorrência de novo crime durante o cumprimento da pena justificam o indeferimento fundamentado do benefício, ainda que presente laudo criminológico favorável."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, arts. 123, incisos I a III; art. 112, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 889.369/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01/07/2024, DJe 03/07/2024;
STJ, AgRg no HC 814.112/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5006019-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CHRISDAIAN DOS SANTOS FELIX

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CHRISDAIAN DOS SANTOS FELIX
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que nos autos do processo de execução penal nº 0007214-69.2016.8.08.0006, que indeferiu o pedido de saída temporária.

Razões recursais apresentadas em ID nº 13266913, pretendendo-se, em síntese: que seja concedido o pedido de saída temporária para o reeducando.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 113266913 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 14297363).

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Em sede de execução penal, o artigo 123 da Lei nº 7.210/84 estabelece os requisitos para a concessão da saída temporária: comportamento adequado (inciso I), cumprimento mínimo de 1/6 da pena para primários e 1⁄4 para reincidentes (inciso II), e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (inciso III).

No presente caso, conforme destacado na decisão de primeira instância e reiterado no parecer ministerial, o reeducando foi condenado a uma pena total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática dos crimes de furto e tráfico de drogas. Embora tenha obtido progressão ao regime semiaberto e a própria Unidade Prisional tenha atestado a boa conduta carcerária do apenado em fls. 85, o histórico carcerário do reeducando aponta a prática de falta grave em 18/10/2022, decorrente da posse de uma lâmina de barbeador dentro da cela, conduta homologada judicialmente.

Ademais, o reeducando possui um histórico de evasão durante saída temporária anterior, em 14/12/2015, e cometeu um novo crime doloso em 07/08/2020, enquanto cumpria pena em regime aberto, o que resultou em regressão de regime para o fechado.

Tais eventos demonstram uma involução comportamental, indicando que o apenado não possui, por ora, as condições de um cumprir o regramento imposto e de readaptação ao meio social sem supervisão direta do Estado, tornando-se necessária maior cautela na concessão de benefícios que permitam livre acesso às circunstâncias que, no passado, oportunizaram seu comportamento desregrado.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ou a concessão de saída temporária, pois o Juízo das Execuções não é mero chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional. Faltas graves recentes justificam a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo, especialmente quando há histórico conturbado de transgressões disciplinares.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO.FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com as mudanças da Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico, antes obrigatório, deixou de ser imprescindível para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação judicial, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ. 2. Atualmente, desde a Lei n. 14.843/2024 e para os crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1°, da LEP passou a dispor que, "em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão". 3.
No caso, não se verifica ilegalidade no acórdão estadual. O Tribunal de Justiça indicou a prática de falta grave durante o regime aberto (novo crime) para justificar o estudo de periculosidade. O comportamento não é tão antigo a ponto de ser desconsiderado.
4. Segundo os julgados desta Corte, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime [.. .], pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC n. 814.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2023). 5. Agravo regimental não provido. AgRg no HC n. 889.369/SP, relator Ministro Rogerio Schiei Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

No caso, a decisão agravada determinou a realização de exame criminológico, em conformidade com o art. 112, §1º, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 14.843/24, que exige a comprovação de boa conduta carcerária e os resultados do exame criminológico para a progressão de regime.

O exame criminológico realizado atestou uma avaliação positiva para a progressão do apenado, indicando que ele não apresenta histórico de condutas violentas, possui fala compassada e mansa, demonstra arrependimento pelos delitos, e encontra na religião uma fonte de apoio. A equipe técnica da unidade prisional concluiu que não há sinais que desaconselhem a progressão de regime, devendo a unidade de destino dar continuidade ao processo de ressocialização.

Em face do exposto, verifica-se que, apesar do cumprimento do requisito objetivo, o histórico carcerário do apenado, com o cometimento de falta grave e prática de um novo crime durante o cumprimento da pena, embora o laudo criminológico seja favorável, indica a necessidade de maior cautela na reavaliação de sua capacidade de reinserção social. O Juízo da Execução tem o dever de ponderar todos os elementos para garantir a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.